Tribunal: TJDFT
Processo: 0007066-10.2015.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 4a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível Número : 0007066-10.2015.8.07.0010 Embargantes : Borges &amp; Silva Comércio de Alimentos LTDA – EPP José Tarcísio de Melo Embargados : José Braz Saturnino Borges &amp; Silva Comércio de Alimentos LTDA - EPP José Tarcísio de Melo Relator : Des. Sérgio Rocha DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração (ID 12148079) contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/reconvinte/apelante, José Tarcísio de Melo (ID 11842531). O apelante/embargante alega a existência de omissão na decisão, pois: 1) nos autos constam três declarações de hipossuficiência; 2) o apelante possui profissão técnica, mas não a exerce como meio de seu sustento próprio e do orçamento familiar em razão de sua saúde frágil; 3) não existe prova nos autos que contrarie a situação apresentada pelo apelante; 4) não existiu resistência ao pedido pela parte contrária. Sem razão o embargante. A alegada omissão quanto ao pedido de concessão de justiça gratuita não merece prosperar, pois a decisão embargada assim se manifestou: “(...) Analisados os autos verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça já foi indeferido na primeira instância, mediante decisão preclusa, não havendo nos autos nenhum indício de que a situação econômica do apelante tenha sofrido qualquer alteração capaz de ensejar o deferimento da gratuidade de justiça na segunda instância. (...)” Nesse ponto, ao alegar a existência de omissão, o embargante pretende, na verdade, o reexame do pedido de concessão do benefício, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos pelo réu/reconvinte/apelante José Tarcísio de Melo. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator